Tribunal: TJSP
Processo: 1004882-91.2019.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero inconformismo com o mérito do julgado não podem ser acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004882-91.2019.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que são embargantes
TERESA SANCHES e ANDERSON SANCHES DA SILVA, é embargado JOAO
PAULO FIAMENGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004882-91.2019.8.26.0302/50000 -Voto no
2
VOTO 30583
EMBARGANTES: TERESA SHANCES e ANDERSON SANCHES DA
SILVA
EMBARGADO: JOÃO PAULO FIAMENGUI
COMARCA: JAÚ
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. WALTER GODOY DOS SANTOS
JÚNIOR
(VH)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
-
EMBARGOS
MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero
inconformismo com o mérito do julgado não podem ser
acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais
do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 324/328, que deu provimento ao recurso do embargado.
Os embargantes sustentam: (i) omissões com relação a trecho da
r. Sentença e a capítulo deduzido nas contrarrazões, e (ii) contradição entre o
v. Acórdão e o indeferimento da gratuidade.
Houve contrarrazões (fls. 15/17).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
A suposta contradição não merecia sequer conhecimento, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004882-91.2019.8.26.0302/50000 -Voto no
3
embargantes contrapõem pontos suscitados em provimentos jurisdicionais
distintos, descolando-se do conceito de contradição, o qual abrange apenas
elementos internos (de um mesmo provimento jurisdicional). De todo modo,
não há contradição entre a conclusão do julgado, que se inclinou pelo
cerceamento de defesa, e o indeferimento da gratuidade. Na verdade, a análise
das aquisições do embargado levam a crer que as partes são parceiras de longa
data, reforçando justamente a necessidade de dilação probatória, a fim de
averiguar a existência do contrato verbal relatado pelo embargado.
Aproveitando o ensejo, as demais alegações são igualmente
improcedentes. A fundamentação do v. Acórdão desaguou de forma coerente
no cerceamento de defesa, pincelando vivamente a imprescindibilidade da
prova oral, a qual possui, em tese, poder de consagrar a tese do embargado.
Aliás, os trechos colacionados pelos embargantes são impertinentes, em nada
se relacionando com a tese central do julgado.
Em suma, os embargos foram opostos sem que houvesse
necessidade de aclaramento do v. Acórdão, o qual é coerente, completo - na
tese que sustenta, obviamente - e inteligível, levando a crer que o
inconformismo é com o resultado em si. É o caso, pois, de rejeição do recurso.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora